Tribunal: STJ
Processo: 5001549-34.2021.4.03.6133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580098 - SP (2024
/0065342-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SAID MOHAMAD MAJZOUB
EMBARGANTE
: ADNAN ALI SALMAN
EMBARGANTE
: BIOVIP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 90b98438-855b-4283-b5a6-2477c2fca357

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580098 - SP (2024
/0065342-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SAID MOHAMAD MAJZOUB
EMBARGANTE
: ADNAN ALI SALMAN
EMBARGANTE
: BIOVIP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BIOVIP PLANOS DE
SAÚDE LTDA., ADNAN ALI SALMAN e SAID MOHAMAD MAJZOUB contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fls. 1171-1175):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47515070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:34
Código de Controle do Documento: b32ab833-4566-4eb3-a5b7-9478477ac774

Sustenta a parte Embargante que o acórdão impugnado incorreu em erro de
fato capaz de, caso saneado, afastar o referido óbice sumular, qual seja, que (fl. 1184):
3. Tal erro de fato está presente na equivocada premissa de que não teria o
Agravo em Recurso Especial demonstrado a não-incidência do óbice da Súmula no 7
deste C. Superior Tribunal de Justiça no tocante ao juízo de admissibilidade do
Recurso Especial.
4. Contudo, sem razão tal entendimento, pois os Embargantes, no Agravo
em Recurso Especial, ao contrário do que restou consignado, lograram demonstrar
que a apreciação e julgamento do Recurso Especial não demandaria qualquer
reexame probatório por esta C. Corte Superior, afastando-se, portanto, a
aplicabilidade do enunciado da Súmula no 07/STJ.
5. Neste sentido, nos seguintes trechos da argumentação tecida no Agravo
em Recurso Especial, os Embargantes demonstraram que a mera leitura do v.
Acórdãos recorridos - notadamente do Agravo Interno e dos Aclaratórios -
evidenciam (i) que nem sequer houve o exame de mérito da tese trazida para
julgamento (indevido redirecionamento do feito executivo fiscal aos sócios, Srs.
Adnan Ali Salman e Said Mohamad Majzoub), bem como (ii) que foi
indevidamente aplicada a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil para a hipótese de oposição de Aclaratórios com fins de
prequestionamento.

Decorrido prazo para resposta ao recurso integrativo, vide certidão de decurso
à fl. 1195.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
1173-1175):
No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do
acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
Documento eletrônico VDA47515070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:34
Código de Controle do Documento: b32ab833-4566-4eb3-a5b7-9478477ac774

mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art.
932, inciso III, CPC/2015). Limitou-se a afirmar o que segue (fls. 1.037-1.044,
STJ):
[... ]
29. Isso, porque, diferentemente do entendimento trazido no
,
“Decisum” é prescindível o revolvimento do acervo fático-probatório,
até mesmo porque TRATA-SE DE MATÉRIAS EMINENTEMENTE
.
DE DIREITO
30. Os Agravantes buscam incansavelmente demonstrar que o
Aresto violou de forma clara dispositivos de lei federal, bem como
buscam o justo sopesamento de suas situações jurídicas, de modo que
não há que se falar em revolvimento de matéria fática e, por
conseguinte, na aplicação do óbice da Súmula no 7 deste C. Tribunal da
.
Cidadania
31. Com isso em mente, no caso dos autos, não se pode
confundir o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula no 7/STJ,
com a revaloração de fatos e provas, com base em elementos que foram
expressamente tratados em Decisão recorrida. A revaloração da prova
ou de dados explicitamente admitidos e delineados na decisão da qual
.
se recorre não implica o reexame de fatos e provas
32. Demonstrado, daí, ser desnecessário rever quaisquer
documentos ou provas dos autos, bastando, para acolher a insurgência
dos Agravantes, analisar o equivocado enquadramento jurídico que foi
dado aos fatos delineados nas Decisões Judiciais, ou,
na falta
“in casu”,
de julgamento perpetrado pelo v. Acórdão de 2o grau dos pontos
levantados pelos Agravantes, deforma que se está a tratar de matéria
puramente de direito.
[...]
32. Assim sendo, a revaloração da prova situa-se na análise da
questão de direito, isto é, trata do cotejo entre o valor que foi atribuído à
prova pela instância inferior e o que lhe é atribuído por lei.
33. Destarte, a r. Decisão agravada se equivoca ao considerar
que o óbice da Súmula no 7 deste C. Superior Tribunal de Justiça incide
no presente caso, de modo que a sua reforma é medida que se impõe.
[...]
36. No caso vertente, muito embora a solução da contenda
reclame análise de elementos concretos e pontuais delineados nas
Instâncias Ordinárias, o exame que se propõe é aquele que analise
aclara falta de prestação jurisdicional pelo E. Tribunal “a quo”,
notadamente em face da falta de enfrentamento de todos os argumentos
trazidos pelos Agravantes, além da indevida aplicação de multa em
julgamento de Embargos de Declaração opostos com objetivo de
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos
excepcionais, em dissonância com o entendimento estabelecido na
Súmula no 98/STJ.
37. Assim, os Agravantes não pretendem qualquer discussão
sobre revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, conforme
Documento eletrônico VDA47515070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:34
Código de Controle do Documento: b32ab833-4566-4eb3-a5b7-9478477ac774

constante da r. Decisão agravada, mas apenas que seja aplicado critério
objetivo previsto em lei quanto às ofensas aos referidos artigos de Lei
Federal.
38. Ademais, a r. Decisão agravada lança mão de
fundamentação retórica, a qual,
, não se sustenta,
“data maxima venia”
com o nítido objetivo de atravancar a subida do Recurso Especial dos
Agravantes, tendo em vista que a admissão do Recurso Especial não
levaria à violação da Súmula no 7 deste E. Superior Tribunal de Justiça,
mas apenas à atribuição do devido valor a fato incontroverso e à
aplicação dos corretos efeitos jurídicos a tal fato, o que não foi feito
pelo v. Acórdão de 2o grau.
39. Está claro, então, que a r. Decisão agravada se equivocou
ao considerar que o óbice da Súmula no 7 deste C. Superior Tribunal de
Justiça incide no presente caso, de modo que a sua reforma é medida
que se impõe, sendo imperiosa a admissão e conhecimento do Recurso
Especial de ID 278860351.
Inexistindo impugnação específica de um dos óbices sumulares utilizados
pelo tribunal de origem, é forçoso o não conhecimento do agravo por este tribunal
superior.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA47515070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:34
Código de Controle do Documento: b32ab833-4566-4eb3-a5b7-9478477ac774

REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47515070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:34
Código de Controle do Documento: b32ab833-4566-4eb3-a5b7-9478477ac774

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.580.098 / SP
Número Registro: 2024/0065342-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025485320134036133
00026212520134036133
00029633620134036133
25485320134036133
26212520134036133 29633620134036133 50015493420214036133
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAID MOHAMAD MAJZOUB
AGRAVANTE : ADNAN ALI SALMAN
AGRAVANTE : BIOVIP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS : IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAID MOHAMAD MAJZOUB
EMBARGANTE : ADNAN ALI SALMAN
EMBARGANTE : BIOVIP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA47751283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 11a31f6e-a43b-4615-84d1-ec82f65c43da

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 11a31f6e-a43b-4615-84d1-ec82f65c43da